Tribunal: TJDFT
Processo: 0709260-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709260-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO MAX MALL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0707312-85.2022.8.07.0020, em que figura como exequente CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO MAX MALL A decisão agravada não conheceu da impugnação apresentada pelo ora agravante, nos seguintes termos (ID 220553544, na origem): NÃO CONHEÇO a impugnação apresentada no ID 197726299, tendo em vista que a matéria suscitada pela manifestação já se encontra, há muito, preclusa nos autos. Certificado o transcurso do prazo para eventual impugnação à penhora realizada, expeça-se alvará de levantamento dos valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD, em favor da credora. Intime-se a parte autora para juntar a planilha atualizada do débito, abatendo-se os montantes já levantados nos autos. Determino, ainda, a juntada da certidão de matrícula ATUALIZADA do imóvel objeto das taxas condominiais, bem como do extrato referente às taxas condominiais em aberto. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Opostos embargos de declaração pelo executado (ID 221539583), a decisão foi mantida (ID 226614926). No agravo de instrumento (ID 69764126), a agravante sustenta que a decisão impugnada extrapola os limites da demanda, configurando deferimento extra petita, em violação ao princípio da adstrição (art. 492 do CPC), à causalidade e à boa-fé processual. Argumenta que a dívida condominial possui natureza propter rem, vinculada à propriedade do imóvel, e que, tendo o bem sido adjudicado a terceiro, não mais detém a titularidade ou posse, sendo indevida sua inclusão no polo passivo da execução. Alega, ainda, que o juízo de origem reconheceu anteriormente a natureza propter rem dos débitos condominiais e incluiu a atual proprietária no polo passivo da execução, o que reforça a ilegitimidade da cobrança contra a agravante. A impugnação apresentada limitou-se a reiterar a responsabilidade da adjudicante, não podendo ser considerada preclusa. Defende que a decisão agravada viola o artigo 1.345 do Código Civil, que estabelece a responsabilidade do adquirente pelos débitos condominiais do alienante, e que o condomínio, ao tomar ciência da adjudicação, deveria ter direcionado a cobrança à nova proprietária. No tocante ao pedido de efeito suspensivo, a agravante invoca os artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC, alegando que há probabilidade do direito e risco de dano grave, de difícil reparação, diante da possibilidade de seguimento de ordens restritivas contra pessoas que sequer são partes no processo. Diante disso, pugna: a) Pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a execução e os atos constritivos contra a agravante, em razão da adjudicação do imóvel e da natureza propter rem dos débitos; c) No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a execução dos débitos condominiais em face da agravante, bem como excluindo as parcelas vincendas da execução por serem extra petita. Preparo recolhido (ID 70316795). Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 74729778). É o relato do necessário. DECIDO. Chamo o feito à ordem. Trata-se de decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0707312-85.2022.8.07.0020, ajuizada por CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO MAX MALL. A controvérsia recursal reside na responsabilidade pelo pagamento dos débitos condominiais perseguidos pelo exequente. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Segundo dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, o recurso tem por objeto a reforma da decisão que não conheceu da impugnação à execução apresentada pelo executado. Para tanto, o agravante alega não ter responsabilidade pelos débitos condominiais, uma vez que o imóvel que deu azo às dívidas foi adjudicado por terceiro. Em que pese a relevância da fundamentação apresentada no bojo do agravo de instrumento, verifico que o pleito de tutela recursal se encontra desprovido da urgência necessária para que este Relator suspenda a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, cumpre pontuar que o único ato expropriatório em curso no juízo de origem refere-se à penhora do imóvel controvertido, o qual, segundo o próprio agravante, não mais lhe pertence, mas à adjudicante. Ou seja, não se vislumbra, no presente momento, risco de dano grave ao patrimônio do recorrente. Dessa feita, reputo não evidenciado o perigo de demora, imprescindível para a concessão da liminar almejada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator